Tribunal: CARF
Processo: 11128.006394/2004-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006394/2004-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.432 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
COGNIS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 20/09/2001
Classificação Fiscal. Stenol 1618.
Quando não há predomínio, ou o predomínio é do álcool estearílico, correta a
classificação mais específica na posição 3823.70.10. Quando o predomínio é
do álcool cetílico, correta a classificação na posição 3823.70.90.
Classificação Fiscal. AGNIQUE BL 3601.
O produto denominado AGNIQUE BL 3601, fabricado pela COGNIS da
Alemanha, identificado por Laudo de Análise como sendo uma preparação na
forma de solução constituída de Álcool Graxo Etoxilado e Solvente, uma
preparação das indústrias químicas, não especificados nem compreendidos em
outras posições, encontra correta classificação tarifária na NCM 3824.90.29
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 20/09/2001
Mercadoria. Classificação Incorreta. Multa de 1% do Valor Aduaneiro.
A mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do
Mercosul, nas nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos
instituídos para a identificação da mercadoria tipifica a multa de um por cento
sobre o valor aduaneiro.
Débito Tributário. Pagamento em Atraso. Multa de Mora. Aplicação.
Impõe-se a multa de mora, por determinação do art. 61 da Lei no 9.430/96, aos
débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento,
por dia de atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006394/2004-21
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006394/2004-21

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo
Mendes Neto, Ronaldo Souza Dias e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente). Ausente o
conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Luís Felipe de Barros
Reche.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 168 e ss) interposto contra decisão exarada
2a Turma da DRJ/SPOII, mediante Acórdão no 17-28.993 de 26/11/08 (fls. 150 e ss), que
considerou improcedente a Impugnação (fls. 47 e ss) interposta contra Auto de Infração (fls. 02 e
ss), que constituiu crédito tributário referente a imposto de importação e a multas aduaneiras, no
valor total de R$39.970,98; relativo a fato gerador ocorrido em 20/09/01.
I - Do Auto de Infração e Da Impugnação
O relatório da decisão de 1a instância descreve bem o contencioso até então, por
esta razão é aqui reproduzido:
São analisadas neste auto de infração duas importações distintas:
1- Por meio da adição 001 da declaração de importação — DI n° 01/0930520-0, de
20/09/2001, fl. 16, importou a mercadoria descrita como "AGNIQUE BL 3601
OUTROS ALCOOIS GRAXOS INDUSTRIAIS, NO ESTADO LIQUIDO, PARA
USO INDUSTRIAL", classificando na NCM 3823.70.90, com alíquotas de 4,5%
de imposto de importação e 0% do imposto sobre produtos industrializados.
Segundó' a fiscalização, a classificação fiscal correta para o produto é a NCM
3824.90.29, com alíquota do imposto de importação de 16,5 % e alíquota do
imposto sobre produtos industrializados de 10,0%. Baseou-se a autuação no Laudo
Labana n° 2854.01 de 13/11/2001, fls. 21 e seguintes.
Através do Auto de Infração, cobraram-se as diferenças de imposto de importação,
imposto sobre produtos industrializados, juros, multa de mora e multa pelo erro na
classificação fiscal.
2 - Por meio da adição 001 da declaração de importação — DI n° 01/1125523-0,de
19/11/2001, fl. 28, importou a mercadoria descrita como "STENOL 1618
MISTURA DEALCOOL CETILICO E ALCOOL ESTEARILICO, NO ESTADO
SOLIDO PARA USO INDUSTRIAL", classificando na NCM 3823.70.90, com
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006394/2004-21

alíquotas de 4,5% de imposto de importação e 0% do imposto sobre produtos
industrializados.
Segundo a fiscalização, a classificação fiscal correta para o produto é a NCM
3823.70.10, com alíquota do imposto de importação de 4,5 % e alíquota do imposto
sobre produtos industrializados de 0,0%. Baseou-se' a autuação no Laudo Labana
n° 3189.01 de 17/12/2001, fls. 33 e seguintes.
Através do Auto de Infração, cobrou-se a multa pelo erro na classificação fiscal.

Intimada do Auto de Infração em 01/12/2004 (fl. 40), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 29/12/2004, juntados às folhas 43 e seguintes,
alegando em síntese:
Com relação ao produto AGNIQUE BL 3601:
1. Alega preliminarmente a nulidade da perícia realizada pela fiscalização. Alega
que os quesitos formulados não guardam relação com a especificidade do produto.
Alega que o perito se manifestou sobre a classificação fiscal, sendo essa
competência exclusiva dos AFRF. Alega ainda que teve cerceado seu direito de
defesa pois não pode formular quesitos ao perito. Cita como fundamento o art. 18
do PAF (Decreto n° 70.235/72). Alega que a mercadoria está sobre procedimento
fiscal desde o registro da declaração de importação, nos termos do art. 7 do mesmo
PAF e art. 73, I e 485 do Regulamento Aduaneiro (Decreto n° 4.543/02). Cita
jurisprudência administrativa e judicial sobre o tema.
2. Alega que o produto está corretamente classificado. Alega que o produto não se
trata de uma preparação. Cita disposições das NESH. Anexa catálogo técnico do
fabricante do produto.
3. Alega ser incabível a multa por erro na classificação por entender que a
mercadoria estava corretamente descrita nos termos do ADI n° 29/80 e do Parecer
COSIT/SRF n° 477/88. Cita jurisprudência administrativa sobre o tema.
4. Alega ser incabível a aplicação da multa de mora nos termos dos arts. 61, § 2° da
Lei n° 9.430/96 e 442 e 443 do RIPI (Decreto n° 2.637/98). Cita jurisprudência
administrativa sobre o tema.
5. Alega a ilegalidade /inconstitucionalidade da taxa SELIC.
6. Solicita a produção de provas complementares, apresenta quesitos e indica
assistente técnico.
Com relação ao produto STENOL 161
1. Alega preliminarmente a nulidade da perícia realizada pela fiscalização. Alega
que os quesitos formulados não guardam relação com a especificidade do
produto. Alega que o perito se manifestou sobre a classificação fiscal, sendo
essa competência exclusiva dos AFRF. Alega ainda que teve cerceado seu
direito de defesa pois não pode formular quesitos ao perito. Cita como
fundamento o art. 18 do PAF (Decreto n° 70.235/72). Alega que a mercadoria
está sobre procedimento fiscal desde o registro da declaração de importação,
nos termos do art. 7 do mesmo PAF e art. 73, I e 485 do Regulamento
Aduaneiro (Decreto n° 4.543/02). Cita jurisprudência administrativa e judicial
sobre o tema.
2. Apresenta catálogo técnico do produto indicando uma proporção aproximada de
50% de álcool cetílico e 50 % de álcool estearílico. Afirma que o laudo Labana
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006394/2004-21

apresentou a composição de 51,6% de álcool cetílico e 48,4% de álcool
estearílico (sic). Cita as NESH da posição 3823 e afirma que o produto
importado seria um álcool ce 11ico. Cita jurisprudência administrativa sobre o
tema.
3. Alega ser incabível a multa por erro na classificação por entender que a
mercadoria estava corretamente descrita nos termos do ADI n° 29/80 e do
Parecer COSIT/SRF n° 477/88. Cita jurisprudência administrativa sobre o
tema.
4. Alega a ilegalidade /inconstitucionalidade da taxa SELIC.
5. Solicita a produção de provas complementares, apresenta quesitos e indica
assistente técnico.

II – Da Decisão de Primeira Instância
O colegiado de 1o grau não acolheu a preliminar e julgou procedente o
lançamento, tendo como principais itens de fundamentação os citados abaixo:
Compulsando os autos, vemos que às fls. 21 e 33, a impugnante foi comunicada através
de seus representantes legais, respectivamente os Srs. Juarez Trajano da Silva e Jorge D.
Martins Aires dos Santos, da realização dos laudos de assistência técnica.
Apesar de estar ciente da realização dos procedimentos, em nenhum momento a
impugnante se manifestou no sentido de propor quesitos ou indicar assistente ou
representante para acompanhar o procedimento.
Dessa forma, não pode agora a impugnante alegar cerceamento de direito de defesa,
visto que foi a própria impugnante que se absteve de exercer tal direito.
Nunca é demais lembrar que Dormientibus non sucurrit jus.
Além disso, não apresentou a impugnante qualquer prova ou questionamento do ponto
de vista técnico, que pudesse comprometer os resultados obtidos pela análise
laboratorial à qual foram submetidas as amostras dos produtos importados.
. Com relação aos quesitos apresentados pela fiscalização, apesar do caráter abrangente,
não geram qualquer vício ao laudo, visto que possuem direta relação com a
identificação da mercadoria.
Nos termos do art. 30 do PAF, somente serão considerados as manifestações dos peritos
em relação aos aspectos técnicos dos produtos, desconsiderando-se as manifestações
diretamente relacionadas à classificação fiscal.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
(...)
Não determinar diligências ou perícias desnecessárias em nada ofende o princípio do
devido processo legal, antes pelo contrário, obedece exatamente a preceito expresso da
lei que rege o processo administrativo.
Nesse sentido já se manifestou o Conselho de Contribuintes:
(...)
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006394/2004-21

Indeferido o pedido de perícia, passamos à análise do mérito.
1— Do produto AGNIQUE BL 3601
O importador classificou o produto na NCM 3823.70.90:
"3823 Ácidos graxos monocarboxílicos industriais; óleos ácidos de refinação; álcoois
graxos industriais.
3823.70 Álcoois graxos (gordos) industriais
3823.70.90 Outros" (grifo meu)
A fiscalização entende como correta aNCM 3824.90.29:
"38.24 Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos
químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os
constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos
em outras posições.
38.24.90 Outros
3824.90.2 Derivados de ácidos graxos industriais; misturas e preparações contendo
álcoois graxos ou ácidos carboxílicos ou derivados destes produtos 3824.90.29 Outros "
(grifo meu)
(...)
A fiscalização baseou sua autuação nos termos do laudo de assistência técnica de fl. 23.
Excluindo as disposições do laudo que tratam de títulos de posições, ou seja, que se
manifestam diretamente sobre a classificação fiscal, resta a informação técnica:
"Trata-se de Preparação na forma de Solução constituída de Álcool Graxo Etoxilado e
Solvente" (grifo meu)
(...)
Ocorre que, no caso em tela, o produto é uma preparação (solução) de um álcool graxo e
seu solvente. Isso é comprovado pela análise química exposta à fl. 22 que confirma a
presença do solvente:
"Teor de Solvente (Por diferença) (em%):
20.7"
(...)
A posição 3824 agrupa as preparações químicas não especificadas em outras posições:
"38.24 Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos
químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os
constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos
em outras posições. "
Por conter um álcool graxo e, não havendo posição mais específica, o produto encontra
correta classificação na NCM 3824.90.29.
Com relação à multa por erro na classificação fiscal, entendo que aqui também não se
aplicam o ADI n° 29/80 e do Parecer COSIT/SRF n° 477/88, tendo em vista que a
mercadoria não estava descrita com todos os elementos indispensáveis à correta
identificação e classificação fiscal.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006394/2004-21

Com relação à cobrança da multa de mora, esta está explicitamente prevista no art. 61, §
1° da Lei 9.430/96.
2 — Do produto STENOL 1618
O importador classificou o produto na NCM 3823.70.90. A fiscalização entende como
correta a NCM 3823.70.10:
"3823 Ácidos graxos monocarboxílicos industriais; óleos ácidos de refinação; álcoois
graxos industriais.
3823.70 Álcoois graxos (gordos) industriais
3823.70. 10 Esteárico
3823.70.90 Outros " (grifo meu)
Como podemos observar, a questão para esta mercadoria é determinar se a mesma é um
álcool esteárico, como entende a fiscalização ou se é uma álcool cetílico como afirma a
impugnante.
As NESH da posição 3823 assim dispõem sobre esses dois tipos de álcoois graxos:
(...)
Ao contrário do que afirma a impugnante à fl. 66; o laudo de assistência técnica relativo
ao produto STENOL 1618, fl. 34, apresenta a composição de 51,6% de álcool
estearílico e 48,4% de álcool cetílico. Logo, indicando predominância do álcool
estearílico. Dessa forma, especificamente para o produto importado analisado, não
podemos considerá-lo como um álcool cetílico.
Apesar do catálogo apresentado pela impugnante indicar uma proporção equânime dos
dois álcoois na composição do produto, o fato é que, para este lote analisado não foi
observada tal composição. Portanto, o produto deve ser enquadrado como álcool
estearílico.
Logo, entendo que procedeu corretamente a fiscalização ao reclassificar esta segunda
mercadoria.
Com relação à multa por erro na classificação fiscal, entendo que aqui também não se
aplicam o ADI n° 29/80 e do Parecer COSIT/SRF n° 477/88, tendo em vista que a
mercadoria não estava descrita com todos os elementos indispensáveis à correta
idepficação e classificação fiscal.
(...)

III – Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente cientificada (fls. 165 e ss), recorreu (fls. 168 e ss) da
decisão de primeiro grau, alegando em resumo que:
(...)
3. PRELIMINARES.
3.1. Preliminarmente, deve ser declarada a nulidade do Lançamento representado pelo
Auto de Infração ora Impugnado, vez que, encontra-se o mesmo eivado de vícios
formais insanáveis.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006394/2004-21

(...)
3.3. Ocorre, todavia, que esse Laudo Técnico de n° 2.85412.001, emitido pelo
LABANA/8a R.F., onde foi embasado o Auto de Infração, encontra-se revestido de
flagrantes irregularidades, senão vejamos.
3.4. Em primeiro lugar, os quesitos formulados pelos Agentes do FISCO, estão
incorretos, não guardando qualquer relação com a especificidade do produto importado
pela Requerente do exterior (AGNIQUE BL 3601).
(...)
3.13. Com se já não bastasse, quando da realização do exame laboratorial do produto
importado pela Requerente do exterior (AGNIQUE BL 3601), e despachado pela D.I. n°
0110930520-0, a mesma teve cerceado o seu direito de defesa, na medida em que
somente aos Agentes do FISCO, foi assegurado o direito de formular quesitos.
3.14. Tal procedimento, enfatize-se, está a contrariar, frontalmente, disposições
expressas contidas no Regulamento do Processo Administrativo Fiscal da União,
aprovado pelo Decreto n° 70.235172, com as posteriores alterações das Leis n°s
8.748193 e 9.532197, conforme artigos 16 a 19 abaixo reproduzidos:
(...)
4. DO MÉRITO — ASPECTO CLASSIFICATÓRIO DO PRODUTO "AGNIQUE”
(...)
4.5. Com efeito, de acordo com os esclarecimentos contidos na Literatura Técnica do
produto de nome comercial "AGNIQUE BL 3601", comprova-se que o tal produto não
se trata de uma "PREPARAÇÃO", conforme afirmado pelo LABANA/8a R.F., quando
da emissão do Laudo Técnico n° 2.85412.001, que resultou na reclassificação tarifária
do aludido produto, o que se deu por meio do Auto de Infração ora impugnado.
4.6. Entende a ora Requerente, s.m.j., que o produto importado (AGNIQUE BL 3601), e
desembaraçado por meio da Declaração de Importação n° 0110930520-0, trata-se,
efetivamente, de "ÁLCOOL GRAXO INDUSTRIAL, NO ESTADO LÍQUIDO, PARA
USO INDUSTRIAL.", cuja correta classificação tarifária, dá-se no Código TEC-NCM
3823.70.90, tal como declarado quando submetido a despacho aduaneiro.
(...)
4.10. Releva notar, ainda, que a Literatura Técnica do Fabricante do produto
"AGNIGUE BL 3601" (Doc.02 em anexo), demonstra, de forma clara e precisa, sua
correta constituição química, que está em plena consonância com as características do
produto importado, e desembaraçado por meio da Declaração de Importação n°
0110930520-0, cuja correta classificação tarifária, dá-se no Código TEC-NCM
3823.70.90, da TEC=NCM vigente, tal como declarado quando submetido a despacho
aduaneiro.
(...)
4.12. Para finalizar, a Requerente quer deixar aqui registrado, que o LABANA/8a R.F.
extrapolou dos limites de sua competência quando da emissão do Laudo Técnico n°
2.854/2.001 (cópia nos autos), quando emitiu juízo de valor a respeito do
enquadramento tarifário do produto importado na TEC-NCM vigente, caracterizando tal
ato, verdadeira invasão de competência.
(...)
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006394/2004-21

Das Multas (...)
5.1.1. Improcede, também, na hipótese dos autos, a exigência da penalidade de multa
prevista no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2.15812.001, regulamentado
pelo artigo 636, inciso I, do Decreto n° 4.54312.002, sob a alegação de ter ocorrido erro
de classificação fiscal das mercadorias submetidas a despacho aduaneiro pelas
Declarações de Importação citadas no Auto de Infração.
(...)
6.1. Incabível, também, na hipótese dos autos, a exigência do recolhimento da
penalidade de multa de mora acima citada, incidente sobre as diferenças do II/IPI.
exigidas no Auto de Infração ora Impugnado, vez que, na linha do entendimento
firmado pela Doutrina e Jurisprudência predominante em nossos Tribunais, referida
multa somente será devida após o final proferida no respectivo processo administrativo .
(...)
6.4. Ademais disso, deve ser ressaltado, também, que na questão ventilada nos autos,
relativamente ao produto importado, de nome comercial "AGNIQUE BL 3601, que a
discussão gira em torno, apenas, sobre o eventual erro de classificação tarifária, em
nível de item/subitem tarifário, o que a Requerente admite apenas para argumentar, pois
sustenta que a classificação adotada para o referido produto (AGNIQUE BL 3601),
desembaraçado por meio da Declaração de Importação n° 0110930520-0, ou seja,
Código TEC-NCM 3823.70.90, está correta.
6.5.Dessa forma, relativamente ao suposto erro de classificação tarifária do produto de
nome comercial "AGNIQUE BL 3601", desembaraçado por meio da Declaração de
Importação n° 0110930520-0, é inaplicável a penalidade de multa de mora, conforme
exigido pela Fiscalização Fazendária no Auto de Infração ora Impugnado.
(...)
STENOL 1618 - ASPECTO CLASSIFICATÓRIO DO PRODUTO
7.3. A questão nuclear da discussão resume -se ao fato de se determinar se o produto
STENOL 1618 — MISTURA DE ÁLCOOL CETÍLICO E ÁLCOOL
ESTEARÍLICO, EM ESCAMAS, Outros Álcoois Graxos (Gordos*) Industriais,
classifica-se corretamente no Código TEC-NCM 3823.70.90 (I.I. = 4,5% e I.P.I. = 0%),
tal como declarado pela Requerente, quando submetido a despacho aduaneiro por meio
da D. 1. n° 0111125523-0, ou no Código TEC-NCM 3823.70.10 (I.I. = 4,5% e I.P.I. =
0%), onde se inclui o Álcool Estearílico Industrial, conforme sustentado pela
Fiscalização Fazendária no Auto de Infração ora Impugnado.
(...)
7.13. Com efeito, em razão do produto importado pela Requerente do exterior, de nome
comercial "STENOL 1618", tratar-se de um álcool ceto-estearílico industrial, que é uma
mistura dos álcoois cetílico e estearílico, não havendo preponderância do teor de um
álcool sobre o outro, referido produto ["OUTROS ÁLCOOIS GRAXOS
INDUSTRIAIS — MISTURA DE ÁLCOOL CETILICO (51,6%) E ÁLCOOL
ESTEARÍLICO (48,4%)], classifica-se corretamente no Códiao TEC-NCM 3823.70.90
(I.I. = 4.5% e I.P.I. = 0%), tal como declarado quando submetido a despacho aduaneiro
por meio da Declaração de Importação n° 01/1125523-0.
(...)
7.19. Destaca, ainda, a ora Requerente, que o enquadramento tarifário exigido pelo
FISCO para o produto importado e despachado pela D.I. n° 0111125523-0, ou seja,
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006394/2004-21

Código TEC-NCM 3823.70.10 (ALCOOL ESTEARÍLICO INDUSTRIAL), somente se
aplica nos casos dos Álcoois Ceto-Estearílicos Industriais (Álcool Cetílico + Álcool
Estearílico), cuja preponderância do Álcool Estearílico tenha preponderância sobre o
Álcool Cetílico, como por exemplo, os Álcoois Ceto-Estearílicos Industriais 30170.
(...)
Da Multa (...)
8.1. Improcede, também, na hipótese dos autos, a exigência da penalidade de multa
prevista no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158/2.001, regulamentado pelo
artigo 636, inciso I, do Decreto n° 4.54312.002, sob a alegação de ter ocorrido erro de
classificação fiscal do produto de nome comercial "STENOL 1618", submetido a
despacho aduaneiro junto à Alfândega do Porto de Santos, por meio da Declaração de
Importação n° 0111125523-0, registrada no SISCOMEX em 19.11.2.001, conforme
consta do Auto de Infração ora impugnado.
(...)
Da Selic (...)
(...)
9.3. E quanto a esse aspecto, em que pese a respeitabilidade daqueles que proclamam
pela constitucionalidade da Taxa SELIC, esta não pode prosperar da forma como é
aplicada aos tributos, seja a título de juros moratórios ou de correção monetária, por
ofender os preceitos constitucionais, como muito bem abordado pelo Ilustre Relator
Ministro Franciulli Netto, quando da Decisão proferida no Recurso Especial n° 215.881
—Paraná, onde, por unanimidade, a Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça,
acolheu a argüição de inconstitucionalidade do § 4o do art. 39 da Lei n° 9.250/95, sob as
seguintes fundamentações.
(...)
A recorrente cita legislação e jurisprudência; pede a conversão do julgamento em
diligência formulando quesitos e, enfim, requer a reforma da decisão a quo, nos seguintes
termos:
a) Sejam acolhidas as preliminares suscitadas no presente Recurso Voluntário,
declarando-se, via de consequência, a nulidade do Auto de Infração de que trata o
processo administrativo em tela, tendo em vista que o referido processo encontra-se
eivado de vícios formais insanáveis, inclusive com o cerceamento ao direito de defesa
da Recorrente, ensejando, assim, a aplicação da orientação contida no artigo 59, do
Decreto n° 70.235/72, com as posteriores alterações das Leis no 8.748/93 e 9.532/97;
b) - Caso superadas as preliminares, por força da orientação contida no parágrafo 3° do
artigo 59, do Decreto n° 70235/72, com as posteriores alterações das Leis no 8.748/93 e
9.532/97, requer a esse Egrégio Conselho, a integral reforma do Acórdão Recorrido,
proferido pela DRJ/SP, julgando-se a Ação fiscal totalmente improcedente, tornando-
se totalmente insubsistente, via de consequência, o auto de infração de que se cuida,
como medida de inteira justiça.

Voto
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006394/2004-21

Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
I – Preliminar de Nulidade
A Recorrente alega cerceamento de defesa, pois não lhe fora assegurado o direito
de formular quesitos ao LABANA/8a RF, quando da seleção dos produtos importados para
análise laboratorial, não restando outra alternativa a não ser a decretação de sua nulidade, na
forma prevista no artigo 59 do Decreto n° 70.235/72.
O cerceamento de defesa não se configurou.
De fato, o pedido de exame laboratorial formulado pela Autoridade Fiscal, ainda
em sede de fiscalização, lastreava-se na necessidade de a Autoridade firmar convicção, quando
nem havia contencioso fiscal, a respeito da identidade da mercadoria então importada. Por esta
razão não se cogitara de aplicação do art. 16 ou 18 do PAF (Decreto no 70.235/72), contudo, o
procedimento adotado contou com a ciência e anuência do próprio contribuinte, como se verifica
às fls. 22 e 35, o representante legal da Contribuinte assina o “pedido de exame laboratorial”,
incluindo três quesitos, em conjunto com o Auditor Fiscal da Receita Federal.
Na sequência são exibidas as imagens dos dois pedidos: a primeira para o produto
“Agnique BL 3601” e a segunda para o produto Stenol 1618:
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006394/2004-21

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006394/2004-21

Assim, de modo algum restou caraterizada restrição do direito de defesa ou do
direito ao contraditório, ainda mais que se tratava de fase prévia ao contencioso fiscal, de caráter
meramente investigativo.
Finalmente, quanto ao pedido de diligência/perícia, indeferido na primeira
instância de julgamento administrativo, entende-se não ter havido cerceamento de defesa na
rejeição do mesmo, pois tal providência probatória é dispensável quando não-necessária para
firmar a convicção da autoridade julgadora. Ressalte-se que o indeferimento fora fundamentado
justamente na prescindibilidade da perícia solicitada, verbis:
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006394/2004-21

O art. 18 do PAF (Decreto n° 70.235, de 1972), com a redação dada pelo art. 1° da Lei
n° 8.748, de 1993, autoriza o julgador a determinar, de ofício ou a requerimento do
impugnante, perícias ou diligências, quando considerá-las necessárias para a instrução
do processo e, conseqüentemente, para a solução do litígio. Todavia, em face da
existênia nos autos de provas suficientes para o julgamento do processo torna-se
prescindível a realização de diligência ou perícia.
Não determinar diligências ou perícias desnecessárias em nada ofende o princípio do
devido processo legal, antes pelo contrário, obedece exatamente a preceito expresso da
lei que rege o processo administrativo.

Rejeito a preliminar de nulidade.

II – Mérito
II.1 – da classificação fiscal
No mérito, a disputa gira em torno da classificação fiscal dos produtos nomeados
“Stenol 1618” e “Agnique BL 3601”.

A - Produto “Stenol 1618”
A Recorrente defende a classificação efetuada, quando da importação das
mercadorias, no código 3823.70.90. Porém, a Autoridade Fiscal reclassificou a mercadoria para
o código 3823.70.10. Observe-se abaixo o excerto da NCM:

A divergência situa-se no nível de item, havendo perfeita concordância em nível
de posição e de subposição. O resultado da análise efetuada pelo Laboratório Nacional de
Análises Luiz Angerami (fl. 29) identifica o “Stenol 1618” como “álcool estearílico industrial”.
Os quesitos formulados no “pedido de exame laboratorial”, fl. 35, assinado pelo
representante legal da Contribuinte e pelo Auditor Fiscal da Receita Federal são os seguintes:
1. Identificação da mercadoria comparando-a com o descrito na DI.
2. Trata-se de uma preparação, ou é um produto de constituição química definida e
isolada?
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006394/2004-21

3. Outras informações julgadas necessárias. (Trata-se de álcool esteárico? Qual a
aplicação ou finalidade do produto?)
As respostas do laboratório (LABANA) aos quesitos foram:
1. Não se trata de Outros Álcoois Graxos (Gordos) Industriais.
Trata-se de Álcool Estearílico Industrial; Mistura de Alcoois Graxos Estearílico
(18 Carbonos) e Cetílico (16 Carbonos), um Álcool Graxo (Gordo) Industrial, um
Produto Diverso das Industrias Químicas.
2. Trata-se de um Produto Diverso das Indústria Químicas.
3. De acordo com Referência Bibliográfica, o Álcool Celoestearilico Industrial, que é
uma mistura de Álcool Estearílico e Álcool Cetílico, apresenta características de ceras
artificiais.
4. Sim.
5. Segundo Referências Bibliográficas, Álcool Estearílico Industrial (Álcool
Celoestearilico) é usado nas indústrias farmacêuticas e de cosméticos como base para
cremes, como agente emoliente e emulsificante.
Depreende-se que a recorrente admite a identificação do produto “Stenol 1618”
como Álcool Estearílico Industrial (Álcool Cetoestearílico), mas, entende que a classificação
na NCM no código 3823.70.10 não é correta, mantendo o código 3823.70.90 como o mais
adequado. Basicamente argumenta que na mistura importada de álcoois cetílico e estearílico não
há preponderância do teor de um álcool sobre o outro. Porém, o resultado do exame por
cromatografia gasosa revelou preponderância do teor de álcool estearílico sobre o álcool cetílico,
o que conduz à conclusão de ser o código NCM 3823.70.10 aplicável ao caso, como procedera a
Fiscalização.
Registre-se que para a DI no 01/1125523-0, adição no 001, a proporção resultante
foi de 51,6% para o álcool estearílico e 48,4% para o álcool cetílico (fl. 36). Conclui-se daí que
a afirmação da recorrente de que não há preponderância do teor de um álcool sobre o outro não é
corroborada.
A recorrente alega ainda que: “a mercadoria de nome comercial STENOL 1618
coincide com a descrição do álcool cetílico industrial das NESH, ou seja, mistura dos álcoois
cetílico e estearílico, ...”. Porém, o texto da NESH, inclusive citado pela Recorrente é o
seguinte:
(...)
2) O álcool cetílico industrial, que é uma mistura dos álcoois cetílico e estearílico, sendo
o primeiro preponderante; obtém-se a partir do óleo de cachalote ou do óleo de
espermacete. É um sólido cristalino e translúcido à temperatura ambiente.
3) O álcool estearílico industrial, que é uma mistura dos álcoois estearílico e cetílico,
obtido por redução da estearina ou de óleos ricos em ácido esteárico ou ainda a partir do
óleo de cachalote, por hidrogenação e hidrólise seguida de destilação. Este álcool
apresenta-se sob a forma de um sólido branco cristalino à temperatura ambiente.
(...)
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006394/2004-21

A mercadoria de nome comercial STENOL 1618 NÃO coincide com a descrição
do álcool cetílico industrial das NESH, pois nesta exige-se a preponderância do álcool cetílico
sobre o estearílico, o que a análise das amostras não corrobora, ao invés contraria. Além disso,
na NESH a descrição do álcool cetílico industrial é de um sólido cristalino e translúcido à
temperatura ambiente, mas o exame revelou ser o STENOL 1618 sólido branco, não
translúcido (v. fl. 36, laudo do Labana). Portanto, deve prevalecer o código NCM 3823.70.10,
como aplicado no auto de infração.

A jurisprudência administrativa no CARF consolida-se no mesmo sentido:
Numero do processo:12466.002137/2010-91
Turma:Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Data da sessão:Wed Jul 26 00:00:00 BRT 2017
Data da publicação:Thu Aug 10 00:00:00 BRT 2017
Ementa:Assunto: Classificação de Mercadorias Período de apuração: 01/11/2005 a
31/05/2007 CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REGRAS GERAIS DE INTERPRETAÇÃO.
Álcool Cetoestearílico industrial, mistura de álcool cetílico e álcool estearílico. Quando
o predomínio é do álcool estearílico, correta a classificação mais específica na posição
3823.70.10. Álcool cetílico industrial (álcool cetoestearílico), mistura de álcool cetílico
e álcool estearílico. Quando o predomínio é do álcool cetílico, correta a classificação na
posição 3823.70.90.
Numero da decisão:3402-004.336
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício. JORGE
OLMIRO LOCK FREIRE - Presidente. PEDRO SOUSA BISPO - Relator. Participaram
da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire (presidente da
turma), Waldir Navarro Bezerra, Maria Aparecida Martins de Paula, Carlos Augusto
Daniel Neto, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Tais Laurentis Galkowicz, Daniel Diniz de
Ribeiro e Pedro Sousa Bispo
Nome do relator:PEDRO SOUSA BISPO

Numero do processo:11128.726147/2014-17
Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006394/2004-21

Data da sessão:Tue Sep 25 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação:Mon Nov 12 00:00:00 BRST 2018
Ementa:Assunto: Classificação de Mercadorias Data do fato gerador: 18/03/2014
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. ÁLCOOL CETOESREARLICO. NCM
3823.70.30 - Álcoois Graxos Industriais - outras misturas de álcoois primários alifáticos
(classificação do contribuinte) versus NCM 3823.7010 - Alcoóis Graxos Industriais -
Esteáneo (classificação da fiscalização). As Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado distinguem as misturas de álcoois primários alifáticos, álcool cetílico
industrial e as misturas de álcoois primários alifáticos, não sendo a última resultado da
mistura das outras duas, tal qual quer fazer prevalecer o contribuinte. As Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado explicita o que vem a ser misturas de álcoois
primários alifáticos e o produto em questão não se enquadra nessa descrição
Numero da decisão:3401-005.317
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (assinado
digitalmente) Rosaldo Trevisan - Presidente (assinado digitalmente) André Henrique
Lemos - Relator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo
Trevisan, Mara Cristina Sifuentes, Tiago Guerra Machado, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), André Henrique Lemos, Lázaro Antonio Souza Soares, Cássio
Schappo e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Nome do relator:ANDRE HENRIQUE LEMOS

B – Produto “Agnique BL 3601”
A Recorrente defende a classificação efetuada, quando da importação das
mercadorias, no código 3823.70.90. Porém, a Autoridade Fiscal reclassificou a mercadoria para
o código 3824.90.29. Observe-se abaixo o excerto da NCM nas duas hipóteses.
Na hipótese do Importador:
"3823 Ácidos graxos monocarboxílicos industriais; óleos ácidos de refinação; álcoois
graxos industriais.
3823.70 Álcoois graxos (gordos) industriais
3823.70.90 Outros"
Na hipótese da Autoridade Fiscal:
"3824 Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos
químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os
constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos
em outras posições.
38.24.90 Outros
3824.90.2 Derivados de ácidos graxos industriais; misturas e preparações contendo
álcoois graxos ou ácidos carboxílicos ou derivados destes produtos
3824.90.29 Outros "
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006394/2004-21

Diferentemente do produto anteriormente analisado, a divergência aqui já aparece
em nível de posição. O resultado da análise efetuada pelo Laboratório Nacional de Análises
Luiz Angerami (fl. 23) identifica o “Agnique BL 3601” como “Preparação na forma de Solução
constituída de Álcool Graxo Etoxilado e Solvente.”
Os quesitos formulados no “pedido de exame laboratorial”, fl. 22, assinado pelo
representante legal da Contribuinte e pelo Auditor Fiscal da Receita Federal são os seguintes:
1. Identificação da mercadoria comparando-a com o descrito na DI.
2. Trata-se de uma preparação, ou é um produto de constituição química definida e
isolada?
3. Outras informações julgadas necessárias.
As respostas do laboratório (LABANA) aos quesitos foram:
1. Não se trata de Outro Álcool Graxo (Gordo) Industrial. Trata-se de Preparação
na forma de Solução constituída de Álcool Graxo Etoxilado e Solvente, uma
Preparação contendo Derivado de Álcoois Graxos (Gordos) Indústriais, uma
Preparação Diversa das Indústrias Químicas, não especificada e nem
compreendida em outras posições.
2. Trata-se de Preparação.
3. De acordo com Literatura Técnica (cópia anexa), mercadorias de nome
comercial AGNIQUE BL são utilizadas como emulsificante em formulações
contendo óleo Mineral e Vegetal, Ésteres Metilicos, Solventes derivado de
Petróleo, etc..
Neste passo, a Recorrente alega que “jamais poderia o LABANA/8aRF fazer
qualquer alusão, no Laudo Técnico n° 2.85412.001, quanto a aspectos classificatórios do
produto submetido à análise. Na medida em que o fez, maculou o procedimento fiscal de que se
cuida, eivado de vício formal insanável, ensejando, pois, a decretação de sua nulidade, a teor do
disposto no artigo 59, do Decreto n° 70.235/72, com as posteriores alterações das Leis n°s.
8.748193 e 9.532/97”.
Porém, a alusão a aspectos classificatórios não torna nulo todo o procedimento,
pois o laudo naquilo que extrapola os limites estritamente técnicos-científicos não tem o condão
de determinar a classificação fiscal, que é definida por um juízo técnico-jurídico das instâncias
de julgamento. Observe-se que o primeiro grau de julgamento respeitou tal limite ao apreciar o
ponto: “Excluindo as disposições do laudo que tratam de títulos de posições, ou seja, que se
manifestam diretamente sobre a classificação fiscal, resta a informação técnica”: "Trata-se de
Preparação na forma de Solução constituída de Álcool Graxo Etoxilado e Solvente" (gn).
O texto da posição 3824 denota abranger as “preparações”, o mesmo não
ocorrendo com a posição 3823, que abrange apenas álcoois graxos industriais e suas misturas,
daí que pelo disposto na RGI no 1 deve prevalecer a classificação na 3824. Na posição 3823
classifica-se uma mistura de álcoois graxos, mas o produto fora identificado como um álcool
graxo etoxilado (~80%) e seu solvente (~20%). Na identificação química constou: “positiva
para Álcool Alifático , Composto Etoxilado e Caráter Não Iônico negativa para Fenol
Substituído” (fl. 23).
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006394/2004-21

A jurisprudência administrativa no CARF consolida-se no mesmo sentido:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 25/09/2001, 19/11/2001, 11/01/2002
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O produto denominado AGNIQUE BL 3601, fabricado pela COGNIS da Alemanha,
identificado por Laudo de Análise como sendo uma preparação na forma de solução
constituída de Álcool Graxo Etoxilado e Solvente, uma preparação das indústrias
químicas, não especificados nem compreendidos em outras posições, encontra correta
classificação tarifária na NCM 3824.90.29
O acórdão acima ementado de no 3101-001.689, de 20/08/14, cuja Recorrente era
também a Cognis Brasil Ltda, fora unânime no que concerne ao ponto da classificação fiscal.
Vale reproduzir aqui pequeno excerto daquela decisão, em cujo processo a contribuinte figurou
como parte:

Como se verifica a presença do solvente descaracteriza a mistura como sendo de
álcoois graxos industriais, e torna o produto uma preparação, portanto, correta a posição 3824.
Corrobora a conclusão o fato de que os álcoois graxos industriais não possuírem função
aglutinante.

II.2 – das multas aplicadas
A Autoridade Fiscal aplicou: (1) em ambos os casos (Agnique BL 361; Stenol
1618), multa por ter sido a mercadoria incorretamente classificada na NCM com base no art. 84,
I, da MP no 2.158-35, de 24/08/01; e ainda (para Agnique BL 3601); (2) multa de mora, com
base no art. 61, §2o da Lei no 9.430/96.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006394/2004-21

A primeira multa decorre diretamente do erro de classificação, que se argumentou
de fato ocorrido. O dispositivo citado disciplina:
MP no 2.158-35, de 24/08/01
Art.84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; (gn)
Em razão do exposto no item anterior, mantenho esta multa.
Por outro lado, impõe-se a multa de mora por determinação do art. 61 da Lei no
9.430/96, que não prevê a excepcionalidade pretendida:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Quanto aos juros de mora, o §3o do art. 61 da Lei no 9.430/96, acima citado,
impõe sua aplicação com base na taxa selic, descabendo no âmbito do julgamento administrativo
qualquer afastamento da regra a pretexto de inconstitucionalidade, conforme já sumulou este
tribunal administrativo:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Finalmente, quanto ao pedido de “conversão do julgamento em diligência ao
Instituto Nacional de Tecnologia no Rio de Janeiro-INT”, entende-se desnecessária para o
deslinde da disputa, pois a mercadoria está bem identificada, restando apenas questões no âmbito
jurídico.
Do exposto, voto por conhecer do Recurso, rejeitar as preliminares de nulidade e,
no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-008.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006394/2004-21

Ronaldo Souza Dias

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital